Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CONTRATO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. DEMAIS ENCARGOS. INOCORRÊNCIA.
1. Afasta a incidência da legislação consumerista a celebração de contrato para a aquisição de capital de giro por sociedade empresária, em obediência a exegese emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há ilegalidade na previsão contratual da comissão de permanência, desde que calculada pela taxa média do mercado, como previsto no enunciado sumular de no 294 da emérita Corte Infraconstitucional, que dispõe: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
3. O insigne Tribunal da Cidadania editou o comando sumulado de no 472, assim redigido: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
4. Recurso não provido.